Tribunal: TJPA
Processo: 0814973-28.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814973-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO ARAUJO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO RECORRENTE DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE. REMIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM 2014.

1. Ademais, a recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

2. Desta feita, tendo em vista que o agravante não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, posto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM nos anos requeridos pela defesa, só sendo possível, por óbvio, completar o ensino médio uma única vez.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez

dias do mês de
maio
de
2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO ARAÚJO
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (ID 7617172), que indeferiu o pedido do recorrente de remição de pena por estudo.

Em razões recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o apenado estudava no interior da Casa Penal, de forma ininterrupta e foi aprovado em 1º lugar, no Curso de Cinema, pela Universidade Federal do Pará- UFPA. Demonstrou dedicação aos estudos, como forma de reeducação e ressocialização. Requer que o Recurso seja conhecido e provido, para reconhecer e declarar, a remição da pena por estudo, em razão de ter realizado e ter sido aprovado no ENEM, nos anos de 2015 a 2019.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo.

A decisão agravada foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo c
onhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O agravante postula, em linhas gerais, a reforma da decisão que indeferiu o pedido do recorrente de remição de pena por estudo.

A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou por meio do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Nesse sentido, prevê o artigo 3º, parágrafo único da Recomendação:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4 da Resolução n 03/ 2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.”

Vale salientar que, conforme se depreende da sentença proferida pelo Juízo da Execução, foi reconhecida a remição de pena em razão da conclusão do ensino médio em razão da aprovação no ENEM 2014.

Desta feita, tendo em vista que o agravante não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, posto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM nos anos requeridos pela defesa, só sendo possível, por óbvio, completar o ensino médio uma única vez.

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/05/2022